Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO ESTUDANTIL. CURSO SUPERIOR. FINANCIAMENTO PRIVADO CUSTEIO DE MENSALIDADES. PROPAGANDA. DURAÇÃO DO CONTRATO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO INCABÍVEL.
I – A propaganda suficientemente clara e precisa não vincula o fornecedor além dos limites extraídos de seus termos (art. 30 do CDC). O anúncio de prazo mínimo para financiamento de custeio de mensalidades escolares equivalente ao dobro da duração do curso não autoriza a dispensa do pagamento das parcelas com vencimento posterior ao referido prazo, contratadas para acomodar o resgate da dívida à capacidade de pagamento do devedor.
II – A revisão dos encargos pactuados em contrato de crédito bancário demanda a demonstração cabal da abusividade dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu a parte devedora, no caso analisado.
III – Apelação desprovida.